Tribunal: TCU
Processo: 018.017/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. BR-122/CE - Monitoramento Acórdão 366/2020-TCU-Plenário - TC 001.370/2016-2

Inteiro teor:
Acórdão 572/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o cumprimento da determinação constante do subitem 9.1.1 do Acórdão 366/2020-TCU-Plenário , e cumprida a determinação do seu subitem 9.1.2, dando-se ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e promovendo-se, em seguida, o arquivamento do presente processo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 018.017/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT; Sinalisa Segurança Viária Ltda. (42.147.421/0001-90). 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.